Tribunal: TJBA
Processo: 8049610-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049610-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIELE ROCHA NOVAIS Advogado(s): DILAZE PATRICIA AMORIM GONCALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CONTRAINDICAÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA. INSUCESSO DE TRATAMENTOS AMBULATORIAIS ANTERIORES. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual se postula o custeio, por operadora de plano de saúde, de tratamento multidisciplinar em regime de internação hospitalar para controle de obesidade mórbida grau III. A agravante, fisioterapeuta de 38 anos, apresenta IMC de 38 kg/m2, pesando 102 kg, com múltiplas comorbidades associadas, incluindo transtorno depressivo com sintomas ansiosos, compulsão alimentar, artrose lombar, artropatias em ambos os joelhos, bócio nodular atóxico e hipovitaminose D. A documentação médica atesta contraindicação expressa à realização de cirurgia bariátrica em razão dos transtornos psiquiátricos apresentados, indicando como única alternativa viável o tratamento multidisciplinar intensivo em regime de internação, após insucesso de tratamentos ambulatoriais anteriores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que a operadora de saúde custeie tratamento de internação hospitalar multidisciplinar para controle de obesidade mórbida, considerando: (i) a probabilidade do direito invocado, fundamentada na indicação médica inequívoca, na ineficácia comprovada dos tratamentos ambulatoriais anteriores, na contraindicação expressa ao procedimento cirúrgico e na previsão normativa de cobertura para a modalidade terapêutica indicada; e (ii) o perigo de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, caracterizado pelo risco de agravamento irreversível da condição clínica, progressão das comorbidades osteoarticulares, agravamento dos transtornos psiquiátricos, perpetuação do ciclo vicioso da compulsão alimentar e perda da oportunidade terapêutica adequada para reversão do quadro clínico. III. Razões de decidir 3. A probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação médica robusta que comprova quadro clínico de elevada gravidade, consistente em obesidade mórbida grau III associada a múltiplas comorbidades que comprometem significativamente a saúde física e mental da paciente, com indicação categórica de intervenção terapêutica mediante internação para tratamento com equipe multidisciplinar em hospital especializado. 4. A contraindicação expressa à realização de cirurgia bariátrica, atestada por médico psiquiatra em razão dos transtornos psiquiátricos graves apresentados, exclui a alternativa terapêutica mais comumente empregada para tratamento da obesidade mórbida, restando como única opção viável o tratamento multidisciplinar intensivo em regime de internação. 5. O insucesso comprovado dos tratamentos ambulatoriais realizados por período prolongado reforça a necessidade do tratamento de internação, demonstrando tratar-se de indicação técnica fundamentada na evolução clínica da paciente e na falência das alternativas menos invasivas, e não de opção arbitrária ou injustificada. 6. O perigo de dano não se limita à demonstração de risco iminente de morte ou situação emergencial clássica, abrangendo também o risco de agravamento irreversível da condição clínica, a perda da janela terapêutica adequada para o tratamento e o comprometimento progressivo da saúde física e mental do paciente em decorrência da demora na prestação jurisdicional. 7. A obesidade mórbida associada a transtornos psiquiátricos, especialmente compulsão alimentar, depressão e transtorno de ansiedade generalizada, configura situação de urgência terapêutica que demanda intervenção tempestiva, uma vez que o componente psiquiátrico perpetua e agrava o ciclo da obesidade, tornando praticamente inviável o tratamento ambulatorial isolado e comprometendo a adesão ao tratamento. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente o tratamento multidisciplinar para controle da obesidade mórbida em regime de internação hospitalar, incluindo todos os procedimentos, exames, medicamentos e terapias necessárias, pelo período indicado pelos médicos assistentes. Tese de julgamento: 9. "1. A indicação médica de tratamento multidisciplinar em regime de internação hospitalar para obesidade mórbida grau III, fundamentada em contraindicação expressa à cirurgia bariátrica por transtornos psiquiátricos e insucesso de tratamentos ambulatoriais anteriores, caracteriza a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência, distinguindo-se de tratamento estético passível de exclusão contratual. O perigo de dano, para fins de tutela de urgência em matéria de saúde, não se restringe ao risco iminente de morte, abrangendo o risco de agravamento irreversível da condição clínica, progressão de comorbidades, perpetuação de transtornos psiquiátricos e perda da janela terapêutica adequada, especialmente quando a obesidade mórbida está associada a múltiplas comorbidades físicas e mentais em paciente em fase produtiva da vida.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 10, IV; RN ANS nº 387/2015, art. 20, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1645762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049610-09.2025.8.05.0000, sendo Agravante Adriele Rocha Novais e Agravado Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator